Tribunal: STJ
Processo: 8009045-43.2022.8.05.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851000 - BA (2025/0037211-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
AGRAVADO
: WORKS SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO GONCALVES ROCHA - BA043786
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
1. Ação de restituição de valores com pedido de antecipação de tutela c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: ae49590e-b026-4ea2-98a6-f133f27dce0f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851000 - BA (2025/0037211-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
AGRAVADO
: WORKS SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO GONCALVES ROCHA - BA043786
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
1. Ação de restituição de valores com pedido de antecipação de tutela c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ITAU UNIBANCO S.A contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo, para conhecer do recurso especial
que interpusera e negar-lhe provimento.
de restituição de valores com pedido de antecipação de tutela c/c
Ação:
compensação por danos morais, ajuizada por WORKS SERVIÇOS LTDA, em face da
agravante, na qual requer a devolução de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
indevidamente sacados (e-STJ, fls. 01/15).
julgou improcedentes os pedidos (e-STJ, fls. 442/448).
Sentença:
deu provimento à apelação interposta pela agravada, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FRAUDE
BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA, VIA PIX, POR TERCEIROS. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECHAÇADA. MÉRITO. RELAÇÃO
CONSUMERISTA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU
Documento eletrônico VDA47335323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:55:59
Código de Controle do Documento: 6b13440f-55e8-430d-a3c4-4f7c5114bbd0

ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. ATO ILÍCITO
CONFIGURADO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DOS VALORES. DANO
MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MODIFICADA. APELO PROVIDO.
I - Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade apresentada
pelo apelado em sede de contrarrazões. Ao contrário do (
) por ele fora
sic
sugerido, o recurso apresentou as razões da irresignação do apelante,
contendo, nos estritos termos exigidos pela norma cogente, impugnação
específica aos fundamentos da decisão recorrida.
II - A relação jurídica estabelecida entre as partes está sob o pálio das normas
constantes do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os serviços
prestados pelo réu estão compreendidos na concepção de relação de
consumo, nos termos, inclusive, da Súmula no 297 do STJ (sic)
III - A apelante, tão logo ciente sobre a fraude em sua conta bancária, tomou
as providências que estavam ao seu alcance, o que restou comprovado
documentalmente nos autos. O réu, por outro lado, sustenta a ausência de
responsabilidade da instituição financeira, alegando que a transação foi
realizada mediante utilização de senha e assinatura eletrônica que estava de
posse do cliente, sem, contudo, trazer aos autos qualquer documento apto a
demonstrar da onde partiu a transferência realizada, ônus que lhe competia,
nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV- Patente a falha na prestação de serviços do requerido, uma vez que não
foi preservada a segurança nas transações bancárias, nos termos do artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos causados à parte autora. Súmula no 479 do
STJ.
V - Configurada a falha na prestação de serviço, cabível a restituição à
apelante do valor transferido indevidamente de sua conta, devidamente
comprovado nos autos, no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Ademais, a situação extrapola o mero aborrecimento e ataca os direitos da
personalidade.
VI – Assim, não se descuidando de que a reparação não pode servir de causa
ao enriquecimento injustificado, adequado e proporcional a fixação do
indenizatório em R$10.000 (dez mil reais).
quantum
VII – Sentença reformada. Recurso provido. (e-STJ, fls. 519/520).
opostos pela agravada, foram rejeitados (e-STJ,
Embargos de declaração:
fls. 590/597)
opostos pelo agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ, fl. 635).
alega violação do art. 1.022, II, do CPC. Sustenta que
Recurso especial:
"(...) suscitou-se omissão quanto à prova de que transação foi feita pelo dispositivo
regularmente habilitado pelo correntista e rotineiramente utilizado por ele; o que
indica a regularidade da operação questionada, que somente pode ter sido
realizada pela própria titular.” (e-STJ, fl. 636).
conheceu do agravo, para conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial interposto e negar-lhe provimento, nos termos do art. 932, IV, "a", do
CPC, bem como da Súmula 568/STJ (e-STJ, fls. 711/713).
alega, em síntese:
Agravo interno:
i) a nulidade da decisão agravada, com fundamento na Resolução n. 20
de
, que modificou o Regimento Interno das Turmas Recursais dos
13/12/2023
Documento eletrônico VDA47335323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:55:59
Código de Controle do Documento: 6b13440f-55e8-430d-a3c4-4f7c5114bbd0

Juizados Especiais do Estado da Bahia, no sentido de alterar "(...) os incisos XI e XII
do art. 15, do Regimento Interno das Turmas Recursais, sendo que doravante a
Decisão Monocrática deverá ter como fundamento, o manifesto confronto com
súmula ou jurisprudência da Turma de Uniformização ou do Tribunal de Justiça ou
dos Tribunais Superiores." (e-STJ, fls. 721);
ii) a violação da Lei 14.905/24 e dos arts. 389 e 406, ambos do CC/02; e
iii) que "Não há como aceitar, assim, a existência de dano moral
suportado por pessoa jurídica sem a apresentação de qualquer tipo de prova ou de
indícios que permitam conduzir o julgador ao entendimento de que, em uma
determinada situação, a pessoa jurídica sofreu verdadeiramente um prejuízo
extrapatrimonial." (e-STJ, fl. 731).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo, para conhecer do recurso
especial interposto, a fim de negar-lhe provimento, em razão da não
demonstração de violação do art. 1.022 do CPC (ausência de negativa de prestação
jurisdicional).
Todavia, nas razões do agravo interno, a agravante limitou-se a alegar a
nulidade da decisão agravada, com fundamento na Resolução n. 20 de 13/12/2023
(que modificou o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais
do Estado da Bahia), a violação da Lei 14.905/24 e dos arts. 389 e 406, ambos do
CC/02 e a ausência de danos morais a serem passíveis de compensação na
hipótese, não impugnando a aplicação do seguinte óbice: não demonstração de
violação do art. 1.022 do CPC (ausência de negativa de prestação jurisdicional).
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática, acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse
sentir: EREsp 1.424.404/SP (Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica
do único fundamento contido na decisão agravada e suficientes para mantê-la.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

Documento eletrônico VDA47335323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:55:59
Código de Controle do Documento: 6b13440f-55e8-430d-a3c4-4f7c5114bbd0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.000 / BA
Número Registro: 2025/0037211-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80090454320228050150
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
AGRAVADO
: WORKS SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO GONCALVES ROCHA - BA043786
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- CRÉDITO ROTATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
AGRAVADO
: WORKS SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO GONCALVES ROCHA - BA043786
Documento eletrônico VDA48074315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:49
Código de Controle do Documento: 4d0f4698-1d82-4d09-b75a-6ed4aa727c67

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:49
Código de Controle do Documento: 4d0f4698-1d82-4d09-b75a-6ed4aa727c67